Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600184-58.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600184-58.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 22/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600184-58.2024.6.16.0147,
que julgou improcedente a presente representação. (Representação ajuizada por Coligação
"Oportunidade Para Todos" em face de Julio Cesar Bergamasco; Karla Francieli Galende e Vanio
Mandelli Morona, com fulcro no 36, caput e 57-A, ambos da Lei nº 9.504/1997 e art. 2º, caput e 27,
caput, ambos da Resolução TSE nº 23.610/2019, na qual alegou O primeiro representado é
candidato à vereador pelo Município de Santa Terezinha de Itaipu, partido PL, nome/número de
urna Julinho/22.333, já a segunda e terceiro representados são candidatos à reeleição pelo
Município de Santa Terezinha de Itaipu, prefeita/vice-prefeito, respectivamente. Alegou que na data
de 06 de agosto de 2024, o primeiro representado publicou em suas redes sociais do Facebook
pedido de voto, usando palavras mágicas, em favor da segunda e terceiro representados: "Em
busca da reeleição de Karla e Vanio..". Asseverou por fim que a atitude do representado viola a
legislação eleitoral, visto que a frase veiculada e publicada no Facebook, somada a frase "Em
busca da reeleição de Karla e Vanio ..", além de fazer expressa referência a candidatura contêm
pedido de votos e constituem exposição do nome dos representados como pré-candidatos a
prefeita e vice de Santa Terezinha de Itaipu/PR. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 22/08/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Oportunidade para todos[REPUBLICANOS / PP / MDB / PRD
/ NOVO / SOLIDARIEDADE] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
- PR (RECORRENTE)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JULIO CESAR BERGAMASCO (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
KARLA FRANCIELI GALENDE (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
VANIO MANDELLI MORONA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993809
11/09/2024
12:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.997

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600184-58.2024.6.16.0147 – Santa
Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: Oportunidade para todos[REPUBLICANOS / PP / MDB / PRD / NOVO /
SOLIDARIEDADE] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
RECORRIDO: JULIO CESAR BERGAMASCO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - OAB/PR98601-A
RECORRIDO: KARLA FRANCIELI GALENDE
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - OAB/PR98601-A
RECORRIDO: VANIO MANDELLI MORONA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - OAB/PR98601-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. MENÇÃO À
REELEIÇÃO. ART. 36-A DA LEI DAS
ELEIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Representação ajuizada pela Coligação
"Oportunidade para Todos" contra três pré-
candidatos, em razão de suposta
propaganda eleitoral antecipada em
publicação em rede social.

1.2. Sentença do Juízo da 147ª Zona
Eleitoral julgou improcedente a ação,
entendendo que a publicação não
configura propaganda eleitoral antecipada.
Num. 43993809 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112443422700000042947217
Número do documento: 24091112443422700000042947217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:14:09

1.3. Recurso interposto pela Coligação,
visando à reforma da sentença com o
reconhecimento da propaganda eleitoral
irregular pela expressão "Em busca da
Reeleição".

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se a expressão "Em busca da
Reeleição" utilizada em publicação de rede
social caracteriza propaganda eleitoral
antecipada, nos termos do art. 36-A da Lei
das Eleições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral admite a menção
à reeleição, desde que não contenha
pedido explícito de voto (art. 36-A da Lei nº
9.504/1997).

3.2. A expressão "Em busca da Reeleição",
por si só, não configura propaganda
e l e i t o r a l a n t e c i p a d a , c o n f o r m e
jurisprudência consolidada, pois se trata de
mera menção à candidatura, sem qualquer
pedido direto de votos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Mantida a improcedência da
representação por propaganda eleitoral
antecipada, nos termos da sentença
recorrida.

Tese de julgamento: "A mera menção à
reeleição, desacompanhada de pedido
e x p l í c i t o d e v o t o o u e l e m e n t o s
configuradores de propaganda, não
c a r a c t e r i z a p r o p a g a n d a e l e i t o r a l
antecipada, nos termos do art. 36-A da Lei
das Eleições."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.

Jurisprudência relevante citada:

TSE - Agravo de Instrumento n.º 0600091-
24, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
Num. 43993809 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112443422700000042947217
Número do documento: 24091112443422700000042947217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:14:09

05/02/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "Oportunidade para
todos" contra sentença do Juízo da 147ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a
Representação ajuizada pela Recorrente contra Julio Cesar Bergamasco, Vanio Mandelli
Mornoa e Karla Francieli Galende, por entender que não houve a prática de ato de
propaganda eleitoral antecipada (id. 43943981).

As razões recursais sustentam, em síntese, que houve a publicação de foto
no perfil de Julio Bergamasco na rede social Facebook que constitui propaganda eleitoral
antecipada em razão do uso das palavras mágicas "Em busca da reeleição" para
realizar pedido de votos para a reeleição de todos os Recorridos.

Requerem o julgamento de procedência do recurso eleitoral com a reforma da
sentença de Origem e aplicação de multa (id. 43943989).

As contrarrazões defendem, em resumo, o não conhecimento do recurso
eleitoral em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade porquê o recurso eleitoral deixa
de enfrentar os fundamentos da sentença de Origem.

No mérito, argumentam que a menção à pretensa candidatura e exaltação de
qualidades pessoais não importam em pedido de voto, especialmente no caso de
reeleição.

Ao final, pugnam pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo
seu improvimento (id. 43943994).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por entender que não houve ato de propaganda eleitoral
antecipada pois em "que pese a utilização da palavra reeleição, entende-se que essa,
isoladamente, não é capaz de configurar o pedido de votos" (id. 43945237).

É o relatório.

Num. 43993809 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112443422700000042947217
Número do documento: 24091112443422700000042947217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:14:09

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "Oportunidade para
todos" contra sentença do Juízo da 147ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a
Representação ajuizada pela Recorrente contra Julio Cesar Bergamasco, Vanio Mandelli
Mornoa e Karla Francieli Galende, por entender que não houve a prática de ato de
propaganda eleitoral antecipada (id. 43943981).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida é datada de 19/08/2024 (id. 43943981), sendo
expedidas intimações no mesmo dia (ids. 43943982 e 43943983). O protocolo do recurso
eleitoral ocorreu em 20/08/2024 (id. 43943989), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei das Eleições e entendido como 1 (um) dia pelo art.
22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Preliminar:

As contrarrazões versam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
em razão de o recurso eleitoral, em seu entender, deixar de enfrentar os fundamentos da
sentença recorrida.

A preliminar deve ser rejeitada.

Colhe-se da r. sentença fundamentação no sentido de ausência de pedido de
votos por meio de palavras mágicas e a possibilidade de menção à candidatura no
período de pré-campanha.

O recurso eleitoral busca o reconhecimento de que a expressão "Em busca
da Reeleição" é uma expressão abarcada no contexto das palavras mágicas, abrindo-se o
caminho para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada.

Há argumentação suficiente para impugnar os termos da sentença e para se
afirmar respeitado o princípio da dialeticidade.

II.III. Mérito:

No mérito, a questão se resuma a saber se a seguinte publicação em rede
social é apta a configurar ato de propaganda eleitoral antecipada:

Num. 43993809 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112443422700000042947217
Número do documento: 24091112443422700000042947217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:14:09

A questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque
é realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições, é bastante delicada e exige do
Julgador atenção ao analisar a situação.

A importância desse assunto para as eleições é que ao se fixar uma data a
partir da qual é possível a realização de propaganda eleitoral se busca manter a
igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, no sentido de que é somente a
partir de 16 de agosto que todos podem apresentar seus projetos para quando forem,
eventualmente, eleitos.

Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na
obra de Edson Rezende de Castro:

"Se, de um lado, é correto dizer que o candidato deve ter liberdade para fazer
sua propaganda eleitoral, de outro, é necessário lembrar que imprescindível
será a observância da igualdade de oportunidades, até mesmo em respeito
Num. 43993809 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112443422700000042947217
Número do documento: 24091112443422700000042947217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:14:09

ao direito que tem o eleitor à ampla informação sobre todos os candidatos,
para a partir daí fazer sua escolha de forma livre de influências nefastas. A
verdade é que sempre entendemos ser a propaganda eleitoral muito mais um
direito do eleitor à ampla informação sobre cada um dos candidatos aos
cargos públicos que um direito do candidato, a ser exercitado da forma como
lhe convier.

[...]

O grande desafio que se apresenta à Justiça Eleitoral, em tema de
propaganda eleitoral, é garantir a observância do princípio da isonomia de
oportunidades entre os candidatos. Se alguns candidatos conseguem iniciar a
propaganda antes da hora, ainda que disfarçadamente, em detrimento de
outros que, cumprindo a lei, só a realizam a partir de 16 de agosto do ano das
eleições; se alguns candidatos conseguem substituir o debate de ideias pelo
abuso do poder (econômico, político ou nos meios de comunicação social) e
a Justiça Eleitoral não faz cessar imediatamente tais condutas e não aplica as
sanções previstas na lei, estará permitindo o desequilíbrio de forças e
contribuindo para a ilegitimidade do resultado das eleições." (Curso de
Direito Eleitoral, Belo Horizonte: Del Rey, 10ed., 2020, p. 383-384).

Com o objetivo de preservar essa igualdade de oportunidade é que se realiza
o controle dos atos de propaganda eleitoral realizados de maneira adiantada, ou
extemporânea.

Por certo que não existe uma proibição de qualquer tipo de exposição dos
pré-candidatos ao eleitorado antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. Porém, de
maneira a regular esses atos de apresentação e exposição, a Lei nº 9.504/97, que trata
das eleições, estabeleceu uma série de possibilidades aos pré-candidatos, conforme se
pode ler no seu art. 36-A:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

Num. 43993809 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112443422700000042947217
Número do documento: 24091112443422700000042947217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:14:09

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Assim, é de grande importância o papel do Juiz Eleitoral ao analisar os
processos nos quais se discute se houve, ou não, o ato de propaganda eleitoral
antecipada ou, se não, se há apenas o regular exercício de apresentação conforme o art.
36-A, da Lei das Eleições.

Para fazer isso é necessário analisar o ato em si, seja ele uma mensagem
eletrônica, uma divulgação em rede social ou mesmo uma publicação em jornal ou outros
meios tradicionais, o seu conteúdo e o seu contexto, ou seja, o conjunto de circunstâncias
que cercam o ato e que poderiam fazer com que seu conteúdo seja entendido como um
ato de propaganda eleitoral antecipada.

É importante anotar que cada caso é único de modo que cada análise pode
conduzir a resultados diferentes sem que isso signifique mudança de entendimento do
Juiz Eleitoral. Em outras palavras, cada caso é um caso e recebe uma solução única.

É esse tipo de análise que se passa a fazer nestes autos.

Em relação à imagem da publicação, cumpre anotar que são fotos de três
Num. 43993809 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112443422700000042947217
Número do documento: 24091112443422700000042947217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:14:09

pré-candidatos, cada um identificado pelo nome, pela expressão pré-candidato e o cargo
que almejam disputar, nada havendo de irregular.

O debate apresentado no recurso eleitoral está centrado na expressão "Em
busca da Reeleição de Karla e Vanio" que foi acrescentada na publicação de Julio
Bergamasco.

Inicialmente, é importante relembrar que qualquer pessoa somente se
apresenta como pré-candidato a um cargo eletivo porque almeja ser eleito. Ou seja, o
intuito primário de ser pré-candidato é de ser eleito.

Porém, nos casos em que a pessoa já exerce um determinado cargo público
e busca renovar seu mandato por mais uma legislatura, então o pré-candidato deixa de
ser à eleição e se torna à reeleição.

Não parece ser possível escapar dessa conclusão.

Assim, a simples menção a uma condição necessária da pré-candidatura -
buscar a eleição ou a reeleição - não é suficiente para transmitir mais do que essa
informação.

Nesse sentido, o disposto no art. 36-A, da Lei das Eleiçõ

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde
que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos
meios de comunicação social, inclusive via internet: Grifei.

Espremer do anúncio de pré-candidaturas a existência de um pedido
antecipado de votos pela qualificação da expressão "Em busca da Reeleição" como
palavras mágicas importaria na impossibilidade de que qualquer cidadão anunciasse a
qual cargo se lança como pré-candidato.

Cumpre ainda distinguir o caso concreto de outros nos quais a menção à
reeleição veio acompanhada de outros elementos que indicam o pedido de votos como,
por exemplo, a exaltação de qualidades pessoais e de projetos realizados, utilizando-se
de evento público para ganhar projeção:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
EXTEMPORÂNEA. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. USO DE "PALAVRAS MÁGICAS".
CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA.
REALIZAÇÃO DO ATO EM DATA RELATIVAMENTE DISTANTE DO PLEITO. PROVIMENTO
Num. 43993809 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112443422700000042947217
Número do documento: 24091112443422700000042947217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:14:09

PARCIAL DO RECURSO. REDUÇÃO DA MULTA INDIVIDUALMENTE APLICADA AO MÍNIMO
LEGAL.

1. Conforme o art. 36-A da Lei das Eleições, não configuram propaganda antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura e a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos;

2. Para caracterização da propaganda antecipada é necessária a constatação de três requisitos a
serem preenchidos: a) a presença de pedido explícito de voto; b) a utilização de formas proscritas
(vedadas) durante o período oficial de propaganda; c) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. (TSE - Agravo de Instrumento n.º 0600091-24, da Relatoria
do Min. Luís Roberto Barroso, publicado no DJE, em 05,02.2020)

3. O vídeo colacionado aos autos evidencia a ocorrência de pedido explícito de voto através do
uso de "palavras mágicas", enaltecimento de qualidades pessoais do candidato a pré-candidato a
prefeito, bem como exaltação dos seus feitos, utilizando-se a inauguração de um projeto
Municipal para a prática do ato, com claro intuito de buscar uma possível reeleição. Propaganda
antecipada configurada.

4. A inexistência de notícia de reiteração da conduta e a prática do ato em data relativamente
distante da realização do pleito (27.04.2024) impõe a aplicação da sanção em seu mínimo legal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, reduzindo-se o valor da multa ao mínimo legal.

(TRE-PA: RECURSO ELEITORAL nº060002650, Acórdão, Des. Jose Maria Teixeira Do Rosario,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/08/2024).

Reforce-se que no caso concreto não há qualquer forma de pedido de votos,
explícito ou implícito, apenas a menção às candidaturas e de que buscam a reeleição,
situação essa que não se opõe à norma contida no art. 36-A, da Lei das Eleições.3

Assim, é de se concluir pelo acerto da r. sentença de Origem, que deve ser
mantida hígida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
manejado pela Coligação "Oportunidade para Todos", mantendo hígida a r. sentença do
Juízo da 147ª Zona Eleitoral.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator
Num. 43993809 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112443422700000042947217
Número do documento: 24091112443422700000042947217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:14:09

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600184-58.2024.6.16.0147 - Santa
Terezinha de Itaipu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: OPORTUNIDADE PARA TODOS[REPUBLICANOS / PP / MDB / PRD / NOVO /
SOLIDARIEDADE] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - PR105721, JOAO FELIPE CASCO MIRANDA -
PR96163, WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR36906- RECORRIDOS: JULIO CESAR
BERGAMASCO, KARLA FRANCIELI GALENDE, VANIO MANDELLI MORONA - Advogados dos
RECORRIDOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JAQUELINE AMANDA
DA SILVA MAIA - PR98601-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993809 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112443422700000042947217
Número do documento: 24091112443422700000042947217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:14:09